Tribunal: TJMT
Processo: 1024714-49.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024714-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WERNER CAVALCANTE JOVINO - CPF: 693.390.401-63 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
1024714-49.2022.8.11.0003

Recorrente(s)

:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)

:
WERNER CAVALCANTE JOVINO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA
LEI Nº 10.076/2014 E LEI COMPLEMENTAR Nº 529/2014 –
PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o ente estadual recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 201650244), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
julgando procedente a pretensão inicial
, para determinar que o Estado de Mato Grosso
proceda com a promoção do autor, pelo critério de ressarcimento de preterição, ao posto de 2º Tenente da PM, a contar de 05/09/2019.

Consignou, ainda, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento, sendo que, em caso de descumprimento da ordem judicial no prazo concedido, com fundamento no art. 537 do Código de Processo Cível, fixou multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a inexistência de direito a amparar a pretensão autoral, ante o não preenchimento dos requisitos necessários à promoção.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o reclamante é policial militar, tendo ingressado na instituição há mais de 24 anos, e ocupa o posto de Subtenente da PMMT desde 21/04/2015.

Aduz que faz jus à promoção a 2º Tenente, por estar apto para a progressão na carreira desde 05/09/2019, quando teria preenchido o requisito temporal.

Alega, ainda, que o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar-CAOC não fora realizado pela instituição.

Pois bem, a Lei n.º 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21,
in verbis
:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I- ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV- ser considerado apto em inspeção de saúde;

V- ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X- ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1° Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2° Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3° Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Por sua vez, nos termos da Lei Complementar nº 529/2014, que fixa o efetivo da PMMT:

Art. 10.
O Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM) será composto pelos Policiais Militares oriundos do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), possuidores de estabilidade e com graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), legalmente reconhecida,
selecionados por meio de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC)
, devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, observando-se a proporcionalidade abaixo:
I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), observando-se o disposto no caput.
II - 50% (cinquenta por cento) das vagas para todas os praças, incluindo os subtenentes e primeiros-sargentos, observando o disposto no caput, distribuídas na seguinte proporção:
a) até a metade para formação em áreas específicas de conhecimento, de acordo com a necessidade da Instituição, conforme dispuser o edital, não podendo ser exigido como área específica o requisito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, previsto no Art. 6º desta lei complementar;
b) as demais vagas para formação em qualquer área de conhecimento.
Parágrafo único.
As vagas fixadas no caput deste artigo, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), serão disponibilizadas por meio de edital do Comandante-Geral da Instituição, para o preenchimento das necessidades institucionais, respeitado o número de vagas previsto no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM).
(grifei)

Conforme se observa, o CAOC se trata de curso cujo ingresso deve ocorrer mediante concurso interno. Assim, o Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM) constitui Quadro da Carreira de Oficial da Polícia Militar, no qual podem ingressar as praças da Polícia Militar, desde que sejam aprovados em processo seletivo interno, concluam o Curso (CAOC) com aproveitamento, e preencham todos os demais requisitos previstos na Lei de Promoção.

Verifica-se que a disponibilização das vagas no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM) é ato discricionário da Administração Pública, estando sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade institucional.

Cumpre aqui frisar que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre aspectos da vida e da liberdade
da
coletividade, em razão de que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Como se sabe, a promoção em ressarcimento de preterição constitui modalidade excepcional de promoção de oficiais e praças, pois, em regra, "o acesso à hierarquia militar, mediante promoção" nas corporações militares do Estado do Mato Grosso, ocorre "de forma seletiva, gradual e sucessiva" (art. 1º,
caput
, da Lei n° 10.076/2014).

Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, é necessária a demonstração de que o militar, supostamente prejudicado, tenha preenchido os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Oportunamente, destaca-se que o interstício temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos da lei acima mencionada.

Desse modo, impossível afirmar que o reclamante/recorrido figuraria dentre os aprovados, tendo em vista a quantidade de militares aptos a realizar o seletivo, além do fato de que, caso fosse aprovado no seletivo, seria ainda indispensável a frequência e conclusão no referido curso para que pudesse ser efetivamente promovido, situação estas que não podem ser presumidas.

Em outras palavras, o direito à promoção não é automático, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário, que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas, cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência.

Assim, reconhecer eventual direito que o reclamante entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO AO POSTO DE 3° SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, $ 11°, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUBSARGENTO SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART. 21, IX DA LEI ESTADUAL N° 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual n° 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

(N.U 1033038-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

Feitas essas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024